Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-25.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Preliminar. Citação por Whatsapp. Válida. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147, § 1o, do CP), praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na citação realizada via aplicativo de WhatsApp, e; (ii) se está comprovada a autoria e materialidade do crime em apuração pela prova constante dos autos.
III. Razões de decidir.
3. A citação realizada via WhatsApp é válida porque se verificou, com absoluta certeza, tratar-se do réu, atingindo a finalidade do ato. Além disso, não houve impugnação quando da resposta acusação, atraindo a preclusão, e não houve a demonstração de prejuízo à defesa. Rejeita-se a preliminar.
4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.